Tribunal: TJMT
Processo: 0001386-95.2012.8.11.0088
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001386-95.2012.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSON DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 237.551.212-04 (EMBARGANTE), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), GLOBAL MULTIMARCAS COM DE CONSORCIOS E VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.175.106/0001-75 (EMBARGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (EMBARGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), MAVEZA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 85.086.924/0001-05 (EMBARGADO), ROBSON ADIRLEY SCALIANTE - CPF: 734.120.829-53 (ADVOGADO), GILMAR TOMAZ DE SOUZA - CPF: 463.383.306-53 (ADVOGADO), CELSON DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 237.551.212-04 (EMBARGADO), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), GILMAR TOMAZ DE SOUZA - CPF: 463.383.306-53 (ADVOGADO), GLOBAL MULTIMARCAS COM DE CONSORCIOS E VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.175.106/0001-75 (EMBARGANTE), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MAVEZA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 85.086.924/0001-05 (EMBARGANTE), ROBSON ADIRLEY SCALIANTE - CPF: 734.120.829-53 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0001386-95.2012.8.11.0088 – Aripuanã

Embargante:
Scania Administradora de Consórcios Ltda.

Embargados:
Celson de Oliveira Machado e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0001386-95.2012.8.11.0088 – Aripuanã

Embargante:
Scania Administradora de Consórcios Ltda.

Embargados:
Celson de Oliveira Machado e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Scania Administradora de Consórcios Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0001386-95.2012.8.11.0088 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição e obscuridade.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi contraditório ao reconhecer a possibilidade de se exigir garantia para liberação da carta de crédito e mesmo assim considerar que houve demora injustificada no procedimento de transferência da titularidade da cota consorcial.

Seguem sustentando, que o v. acórdão foi obscuro ao determinar o pagamento ao embargado, de forma solidária pelas rés, apesar de reconhecer que foi a empresa Global Multimarcas e Comércio de Veículos Ltda. que recebeu a totalidade da quantia devida.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 193158188), pugnando pela rejeição do recurso, bem como pela condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

É cediço que o contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do art. 2º da 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio.

Visto isso, resta incontroverso nos autos a aquisição, pelo autor, das cotas consorciais indicadas na inicial, sendo que a questão ora debatida se limita à demora injustificada das rés, não só para a liberação do crédito, mas também para a transferência da titularidade da contratação.

Nesse passo, verifico que o autor instruiu a inicial com diversos e-mails de comunicação entre as demandadas, que demonstra que seis meses após a aquisição das cotas, a titularidade ainda não havia sido transferida para o seu nome, constando em uma das correspondências eletrônicas, datada de 27.12.2011
:

“Preciso passar posição para novo consorciado, pois as cotas não foram transferidas ainda. Sabe o que está acontecendo?

Pois vamos entrar no mês de janeiro agora, sendo que as parcelas vão vencer dia 19 e o mesmo já disse que se não tiver as cotas em seu nome não vai mais pagar, pois esse processo está enrolado mais de 6 meses, e esta pagando uma coisa que não está em seu nome, bem complicado essa situação
.

Poderia verificar com urgência e me posicionar.

Aguardo um retorno,

Obrigado,

Gabriela Cardoso

Dep. Consórcio

consorcio@maveza.com.br (...)”
(id. 175411845 – grifei e negritei)

Nesse passo, não se ignora a possibilidade de a apelante exigir garantias para a liberação da carta de crédito contemplada, contudo, não se pode admitir que a administradora do consórcio procrastine o procedimento previsto, notadamente para a transferência da titularidade, sem justificativa plausível, restando caracterizada a falha no dever de informação.

Desse modo, entendo que a conduta da apelante em procrastinar a transferência das cotas consorciais para o nome do autor contraria a boa-fé que deve ser observada nas relações contratuais, não só na elaboração dos documentos, mas também na execução do objeto contratado
.

Nesse sentido, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Feita essa necessária digressão, avançando à análise do negócio cedido em si, ou seja, a transferência do crédito ao cessionário e a sua admissão no grupo consorcial e a consequente utilização das cotas consorciais contempladas, acha-se evidenciada pela prova dos autos (fls. 143/162), que foi aceita a cessão/transferência das cotas, sem se impor condições extras ou adicionais, a não ser a aprovação cadastral do ingressante.

Vale dizer: não havia e não há em nenhum dos documentos apresentados ao adquirente, qualquer condicionante correlacionando a admissão ao grupo a uma prévia aprovação do veículo a ser adquirido e dado em garantia ao negócio, ou de eventual prestação adicional para uso da carta de crédito e isso está diretamente ligado ao conceito de transparência como dever essencial na relação de consumo.

Em resumo: houve nesse espaço contratual malferimento do dever de informação, enfim de boa-fé objetiva na relação consumerista, como lucidamente assinala a doutrina especializada:

(...)

Sendo assim, é clara a falha contratual naquilo que diz respeito ao ingresso/adesão do autor ao consórcio e ao uso das cartas de crédito e nesse recorte dos fatos é que se ajuntam as responsabilidades solidárias afirmadas anteriormente.

Noutros dizeres: todas as requeridas atuaram na recepção, análise e posterior frustração da cessão da posição contratual negociada entre autor e o antigo consorciado, e nessa atuação andaram mal, falharam no dever de esclarecer de forma satisfatória, de modo clarificante ao consumidor as condições e requisitos para que usasse em toda sua extensão as potencialidades e prerrogativas que o contrato lhe trazia.

Essa imperfeição atingiu sua expressão máxima nas próprias correspondências entre os envolvidos, donde se extrai a perplexidade até mesmo dos prepostos da corretora de consórcio que insistentemente indagavam a administradora do consórcio sobre a morosidade na análise e aprovação do cadastro e transferência das cotas consorciais, como se dessume das missivas de fls. 61/68.

Delas se extrai a conclusão concreta de que a decisão unilateral do autor/cessionário das cotas consorciais de resolver a obrigação não foi mera cantilena argumentativa ou pretexto de inadimplente, mas sim uma reação à completa inação da administradora do consórcio de responder e transferir a ele a posição do contrato, como se dessume dessas missivas: (...)”
(id. 175411848, p. 155/169)

Portanto, comprovada a falha na prestação de serviço de administração do grupo de consórcio, que culminou na rescisão do contrato, a ré tem o dever de indenizar, independentemente de culpa, os prejuízos suportados pelo consumidor.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“APELANTE: ELIANE PIRES CASTRILLON APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA APELADO: ELIANE PIRES CASTRILLON E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇÃO DE COTAS CONSORCIAIS CONTEMPLADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO: PAGAMENTO DE SINAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE VALORES A CORRETORES VINCULADOS À ADMINISTRADORA, ASSIM COMO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS A CESSÃO – INDUÇÃO DA CONSUMIDORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, § 1º, TODOS DO CDC E ART. 112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE SEUS PREPOSTOS - NÃO ULTIMAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS PERANTE A ADMINISTRADORA POR EXCESSO DE FORMALIDADE – INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO - DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTOS A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

(...)

A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art. 112 do CC/2002, em um diálogo entre as normas evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante ou correspondente da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

Assim, se o contrato de transferência das cotas consorciais contempladas não se ultimou por questões de formalidades exigidas pela administradora do consórcio, na hipótese de resolução do ajuste, todos os valores desembolsados pelo consumidor adquirente a título de sinal, prestações das cotas adquiridas de consorciado anterior (cedente) e taxa de vistoria, devem-lhe ser imediatamente restituídos, não sendo aplicável, portanto, o Tema 315 do STJ, tampouco autorizadas as deduções de quaisquer importâncias a título de taxa de administração, multa contratual ou seguro.

Se a trama promovida pelos prepostos da administradora de consórcio ré e por seus correspondentes enredaram a consumidora autora de uma tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar uma casa residencial para sua filha com as cotas consorciais contempladas que lhe indicaram comprar, deixando-a, ainda, privada por pelo menos sete longos anos de uma alta quantia de dinheiro empatada no investimento, fica evidente que desgosto pessoal por que passou ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos, importando em danos morais indenizáveis.

Fixada a verba indenizatória em valor exíguo, deve ser majorado a fim de se ajustar aos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e equidade.-”
(TJMT, RAC n. 0020334-90.2016.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 18.05.2022 - negritei)

“Responsabilidade Civil – Consórcio – Transferência de cota – Dano moral e material.

1.
A demora injustificada para providenciar a transferência da quota consorcial do consorciado para o cessionário, causando o cancelamento da transação, caracteriza falha na prestação de serviços e gera o dever de indenizar os danos suportados pelo consumidor
.

2. Danos morais in re ipsa. Frustração da autora somada ao desgaste na tentativa de regularização da questão de forma administrativa. Circunstâncias que superaram o mero aborrecimento.

3. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que leva em conta os critérios das condições econômicas e sociais das partes, da intensidade do dano e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação parcialmente procedente. Recurso desprovido.”
(TJSP, RAC n. 1002184-33.2017.8.26.0642, 21ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 30.05.2019 - negritei)

[...]

Avançando na elucidação da celeuma, passo à análise do recurso interposto pelo autor, que em suas razões recursais defende que diante do reconhecimento da rescisão contratual por culpa das apeladas, e ante a impossibilidade de transferência das cotas consorciais, deve ser acolhido o pedido alternativo formulado, a fim de que seja restituído o montante pago às rés para a aquisição das cotas.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o autor comprovou a realização de pagamentos à ré Global Multimarcas e Comércio de Veículos Ltda., para aquisição das cotas consorciais, mediante uma transferência bancária no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e outra no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) – id. 175411844, p. 34 e 45; a entrega de dois cheques, no total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) – id. 175411844, p. 36/39; a entrega do veículo, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - id. 175411844, p. 41, além das taxas de transferência das cotas consorciais, que totalizaram R$ 2.846,34 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) – id. 175411844, p. 47/58.

Assim, o montante pago perfaz a quantia de R$ 43.346,34 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), sendo que os aludidos documentos não foram impugnados pelas rés em sede de contestação.

Desta forma, não há qualquer lastro probatório que desconstitua os fatos narrados pelo autor, ônus que incumbe às rés, conforme dispõe o inc. II, do art. 373, do CPC
.

Portanto, diante da rescisão do contrato, entendo que a quantia deve ser restituída, sob pena de enriquecimento ilícito das apeladas, devendo o montante ser acrescido de juros de mora a partir da citação e juros de mora a partir do desembolso.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para determinar que, sobre o valor a ser restituído, a incidência dos juros de mora ocorra a partir da citação, e condenar as rés no pagamento de R$ 43.346,34 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), a título de dano material, devidamente atualizados.”
(id. 190513182 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese às alegações da recorrente, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão acerca do reconhecimento da possibilidade de se exigir garantia para liberação da carta de crédito e mesmo assim considerar que houve demora injustificada no procedimento de transferência da titularidade da cota consorcial.

Isso porque, não se pode admitir que a administradora do consórcio procrastine o procedimento previsto, notadamente para a transferência da titularidade, sem justificativa plausível, mormente pelo fato de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que não há, em nenhum dos documentos apresentados ao embargado, qualquer condicionante correlacionando a admissão ao grupo a uma prévia aprovação do veículo a ser adquirido e dado em garantia ao negócio, ou de eventual prestação adicional para uso da carta de crédito, restando evidente a falta de transparência no negócio realizado.

Não obstante, também não há que se falar em obscuridade acerca da condenação, de forma solidária, ao pagamento da quantia perseguida pelo embargado, uma vez que, conforme bem fundamentado no v. acórdão, nos termos do art. 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a promovida que vendeu quanto a administradora do consórcio, no momento da contratação, possuem legitimidade à luz da teoria da aparência e da integração da cadeira de consumo.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie até o momento.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023